Tribunal: TJES
Processo: 0000229-77.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000229-77.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VICTOR OLIVEIRA AMARAL e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258 DO STJ. PROVA AUTÔNOMA CORROBORADORA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. TEMA 1.389 DO STJ. HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em concurso material, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

2.
O Ministério Público requereu a fixação de indenização mínima à vítima, enquanto a defesa suscitou nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição por insuficiência probatória e arbitramento de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado nos autos é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) saber se estão comprovadas a autoria e a materialidade delitivas; e (iii) saber se é possível a fixação de valor mínimo de reparação civil à vítima, bem como o arbitramento de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado por meio fotográfico, foi precedido de descrição das características físicas dos agentes e encontra respaldo em outros elementos probatórios autônomos, não havendo nulidade, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo nº 1.258.

5. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais e pelos autos de apreensão e reconhecimento.

6. A fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso e instrução probatória específica quanto ao valor, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.389.

7. Os honorários advocatícios à defensora dativa devem ser arbitrados, inclusive de ofício, em atenção ao trabalho desenvolvido em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0229
-77.2024.8.08.0047

APELANTE/
APELADO
:
PAULO VICTOR OLIVEIRA AMARAL

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

por
PAULO VICTOR OLIVEIRA AMARAL

em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
(
ID 16593721
)
,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o réu

nas iras do art.
15
7
,
§2º, II
e §2º-
A
, I,
do
Código Penal
e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal,

às penas de 10 (
d
ez) anos,
0
4
(
quatro)
meses
e
25
(
vinte e cinco
) dias

de reclusão, em regime
inicial
fechado
,

além do pagamento de 311
(
trezentos e onze
)
dias-multa
.

Em
suas
razões,
o nobre representante do Ministério Público em primeira instância
requer a condenação ao ressarcimento à vítima José de Oliveira Lima pelos danos morais e materiais causados no valor de R$ 5.000,00,
considerando haver pedido expresso na denúncia

(ID 16593731).

Já a
defesa

requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, diante da violação à regra do art. 226 do CPP. No mérito, busca
a absolvição d
o réu
por ausência de
indícios de autoria.
Almeja
, por fim, o arbitramento de honorários em favor d
a
defensor
a
dativ
a
(ID
16594153
).

Contrarrazões
apresentadas pela defesa (
ID 1654149)
e
pelo

Parquet

(ID
16594155
)
.

Em seguida,
o Parecer da Procuradoria de Justiça
opinando pelo
provimento do recurso Ministerial e desprovimento do apelo da defesa (ID 1
6684768
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia
(ID 16593693)
, no dia 18/04/2024, por volta das 02h00min, no Distrito de Itauninhas,
no Município de
São Mateus/ES, o denunciado
Paulo Victor Oliveira Amaral
,
junto a
o adolescente
Marcelo J
ú
nior Dias Fanticelli
, agindo em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo da marca Hyundai, modelo HB20 Sedan, placa QRI-3E86, 01 (uma) aliança, 01 (um) celular da marca Xiaomi, R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie, além dos documentos pessoais pertencentes à vítima
José de Oliveira Lima
.

Na
s mesmas condições
de tempo e lugar, Paulo Victor Oliveira Amaral corrompeu e facilitou a corrupção de Marcelo Junior Dias Fanticelli, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando a infração penal.

Apurou-se que a vítima estava dirigindo o seu veículo de Pinheiros
com destino à
Vitória/ES, com os sogros. Todavia, no Distrito de Itauninhas,

José
reduziu
a velocidade
para passar por um
quebra-mola
s
, quando o
acusado
e o adolescente entraram na frente do automóvel e anunciaram o roubo.

Na sequência,
o acusado ordenou que a vítima entregasse seus pertences, tendo dificuldade, no entanto, em retirar a aliança de seu dedo, causando irritabilidade no acusado, que efetuou um disparo de arma de fogo para o alto para fins de intimidá-la e, ainda, desferiu uma coronhada em sua cabeça.

Após cometerem o delito,
os meliantes
fugiram do local em direção à Vitória/ES.

N
o mesmo dia, por volta das 10h30m, a equipe da PRF efetuava ronda na Rodovia do Contorno em Cariacica/ES, quando visualizou o veículo da vítima parado no acostamento.

Rapidamente, os policiais pararam atrás do automóvel e deram ordem de
abordagem
, porém o denunciado e o adolescente não obedeceram. Na sequência, o PRF Covre se aproximou pelo lado do passageiro do banco dianteiro e, ao abrir a porta, o condutor acelerou bruscamente, seguindo em alta velocidade.

Consta que, i
niciado o acompanhamento pelos agentes da lei com sinais luminosos e sonoros,
os meliantes
aumentaram a velocidade, gerando perigo aos pedestres. Além disso, dispensaram um objeto preto pela janela,
que
não foi possível localizá-lo, por ser área de mata.

Em determinado momento, o condutor perdeu o controle do veículo,
quando
foi feita a abordagem.

N
o interior do carro foram encontrados a aliança, a carteira co
m
os documentos da vítima, além de 03 (três) celulares. Diante do ocorrido, os policiais conduziram o
ora apelante
e o
menor
à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Destaca-se
que a vítima reconheceu
ambos
como os autores do roubo em tela.

Pois bem.

Inicialmente
, a defesa busca o reconhecimento da nulidade da sentença, ao argumento de que o

reconhecimento pessoal
do acusado
pela vítima estaria maculado, na medida em que não atendidos os ditames legais previstos no art. 226 do Código de Processo Penal.
Razão não lhe assiste.

A esse respeito
,
destaco
que o Superior Tribunal de Justiça,
ao definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal
firmou
as seguintes
teses sobre o reconhecimento pessoal

(Tema
Repetitivo
nº 1.258)
,
in verbis
:

"1. As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2. Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3. O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4. Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5. Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6. Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

No caso concreto, e
m sede investigativa,
o ofendido
descreve
u
os envolvidos no crime, individualiz
ou
suas características e, somente após,
os reconheceu
através de fotografias,
não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal
, sobretudo quando
a condenação
encontra amparo em
outros elementos de prova,
conforme se vê.

Do
Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa
(fls. 31/33),
a
vítima analisou as fotografias dos dois suspeitos e reconheceu,
sem sombra de dúvidas
, a pessoa da foto 01, como sendo a que entrou na frente do veículo, de nome Marcelo
Júnior Dias Fanticelli,
e a pessoa da foto 02, como sendo a que a abordou e a retirou do veículo, de nome Paulo Victor Oliveira Amaral.

Na
esfera
policial
,
o ofendido

José de Oliveira Lima
declarou que:
“(...) estava viajando de Pinheiros para Vitória, na ES 313, no trecho de Pinheiro a São Mateus; QUE estava passando pelo Distrito de Itauninhas, em Conceição da Barra, quando diminuiu a velocidade para passar por um quebra mola, quando um homem entrou na frente do carro, ocasião em que o depoente parou o veículo e, rapidamente, outro homem abriu a porta do carro e rendeu o depoente; QUE o assalto ocorreu por volta das 02h00min da madrugada de hoje; QUE os dois homens estavam armados; QUE durante o assalto, um dos homens pediu a aliança do depoente, que deu trabalho para sair de seu dedo, ocasião em que o homem deu um disparo de arma de fogo e uma coronhada na cabeça do depoente; QUE o menor não estava encapuzado, porém o maior estava encapuzado com sacola plástica transparente de supermercado; QUE em razão disso o depoente conseguiu identificar o autor do roubo; QUE relata que quem entrou na frente do carro
foi o homem de compleição física mais magra, que foi o menor apreendido; QUE no veículo estavam o depoente, o sogro de nome Wilson Plínio Santos e a sogra do depoente de nome Olga Nunes dos Santos; QUE os dois presenciaram todo o assalto; QUE levaram a quantia de R$ 600,00 do sogro do depoente, mais R$ 750,00 do depoente; QUE informa que o conduzido maior era o de compleição física maior, e tinha bigode; QUE o menor era de compleição física menor e pela voz dava para notar que ele era mais novo;
QUE pelas fotos vistas o depoente reconhece o conduzido e o menor apreendido como os autores do roubo

(...).”
(fls. 23/24 – ID 16593690)

Em juízo
,
José de Oliveira Lima

confirmou as declarações prestadas administrativamente, quando
afirmou que
“(...)
estava levando seu sogro para fazer exames em Vitória; que saíram de madrugada, era uma e pouca da manhã; que quando chegou em Itauninhas, quando passou no quebra-molas, amorteceu o carro e pulou dois indivíduos em frente ao carro, o menor de idade foi na frente e quando parou o carro o outro já foi para o seu lado abrir a porta, e lhe tirar do carro; que no carro estava o depoente, seu sogro e sua sogra; que sua sogra estava no banco de trás; que o fato ocorreu de madrugada, umas duas e pouca da manhã; que os dois estavam armados, o que lhe abordou, maior de idade, estava armado, lhe tirou do carro, pediu os pertences, celular carteira, aliança; que deitou no chão, lhe deram uma coronhada, deram um tiro para cima

para assustar, tiraram seus sogros do carro e saíram; que a coronhada foi na cabeça; que pediram para colocar a mão na cabeça, tendo colocado; que pediram para tirar a aliança, só que por estar apertada, disse que demoraria um pouco, por isso lhe deram uma coronhada e mandaram deitar, tendo tirado a aliança no chão; que o indivíduo falou que não era brincadeira e atirou pro alto para mostrar que a arma era de verdade; que machucou, saindo sangue; que não chegou a ir ao hospital;
que o rapaz que estava na frente do carro estava sem nada no rosto e o que lhe abordou estava com uma sacola transparente na cabeça e dava para ver o rosto
;
que não teve nada que lhe chamou a atenção; que além do carro, levaram sua carteira com os documentos, celular e aliança, do seu sogro levaram R$ 600,00 (seiscentos reais) e na sua carteira tinha mais ou menos R$ 600,00 / R$ 700,00 (seiscentos reais/ setecentos reais)
; que o que foi no seu lado foi quem assumiu a direção; que eles seguiram em direção a São Mateus; que o carro foi encontrado no mesmo dia, em Cariacica; que o carro deu perda total e o seguro pagou; que não teve prejuízo do carro; que só a aliança e os documentos que foram recuperados; que o celular e o dinheiro não foram recuperados; que o celular era R$ 1200,00 (mil e duzentos reais); que de dinheiro entre o do depoente e o do seu sogro o prejuízo foi de R$ 1300,00 (mil e trezentos reais);
que duas pessoas foram presas; que fez reconhecimento das pessoas presas; que lhe mostraram fotos dos indivíduos no computador
; que foi o depoente e sua sogra e eles estavam presos na delegacia do menor;
que reconheceu os indivíduos e eles continuaram presos
;
que foi mostrado uma foto de cada,
sua sogra também reconheceu
; que não viu essas pessoas; que o delegado disse que o que foi para frente do carro era
menor de idade e o que lhe abordou era maior de idade na época;
que no reconhecimento conseguiu identificar quem era maior e menor de idade
;
que participou da audiência do menor; que o reconhecimento por foto foi em Vitória; que quando tomou conhecimento dos fatos teve que ir em Vitória; que o delegado disse que se não reconhecesse iam soltar eles
; que já não lembra mais da fisionomia deles; que não consegue lembrar se um usava barba ou não; que o seu psicológico ficou abalado por uns dias; que lhe foram mostradas as duas fotografias das págs. 32/33 do pdf; que conseguiu reconhecê-los. INDAGADO PELA DEFESA:
que as fotografias foram mostradas pelo computador, por videochamada, o delegado estava em videochamada, o depoente estava na delegacia, mas o delegado não estava, só estava o policial, tendo mostrado as fotografias, momento em que reconheceram e depois os pertences também foram liberados; que o delegado só perguntou se reconheciam os dois indivíduos; que o delegado perguntou se poderia ser os elementos como autores do crime, tendo o declarante reconhecido.
”

(g.n.)

A
inda
em sede
policial, os
agentes da Polícia Rodoviária Federal
,
AGT/PRF Denner Afonso Zanotti e AGT/PRF Alexsander Correa Covre
,
comunicaram

as circunstâncias da prisão em flagrante
:
“(...) por volta das 10h30min, esta equipe de policiais efetuava ronda com foco no combate à criminalidade na rodovia do contorno, momento em que ao passar pelo Km 278 avistamos, no sentido crescente, parado no acostamento, o veículo Hyundai HB20 de cor branca, ostentando placa QRI-3E86 (o mesmo que fora roubado na manhã do dia corrente, em São Mateus, segundo informação da Central PRF, Ecops 4311608), com dois ocupantes (bancos dianteiros), próximo ao acesso do Contorno do Mestre Álvaro; QUE, ato contínuo, paramos atrás do referido veículo e emanamos ordem, de forma clara e inequívoca, para que tais suspeitos desembarcassem do automóvel, o que não foi obedecido;
Que, na sequência, o PRF Covre se aproximou pelo lado do passageiro do banco dianteiro, e ao abrir a porta deste, o condutor acelerou bruscamente, sendo que o PRF Covre pulou para trás para não ser atingido pela porta; QUE, na sequência, os suspeitos seguiram em alta velocidade pela rodovia, no sentido Serra X Cariacica, sendo acompanhados taticamente por esta equipe de PRFs, sendo que durante o acompanhamento visualizamos o referido veículo gerar risco de acidente por diversas vezes, uma vez que transitava em zig zag (costurando o trânsito) pelo fluxo intenso, sendo que em dado momento o passageiro do banco dianteiro arremessou um objeto preto pela janela, em direção a uma região de mata, e seguiu em alta velocidade, na tentativa de fuga, até o km 282 da BR 101, momento em que ao mudar de faixa bruscamente, colidiu sua porção traseira na porção frontal esquerda de um veículo de carga, desgovernou, rodou na pista e por fim colidiu contra o canteiro central da rodovia; QUE, imediatamente, desembarcamos da viatura e contivemos ambos os suspeitos, que se preparavam para iniciar a fuga a pé; (...)
QUE, dentro do veículo, sobre o banco do passageiro dianteiro, havia uma aliança e uma carteira de documentos (com CNH, RG, Título eleitoral e diversos cartões da vítima do roubo, o Sr. José de Oliveira Lima, (...), além de 3 celulares

(...)
.”

(fls. 19/23 – ID 16593690)

De outro lado,

o denunciado Paulo Victor Oliveira Amaral
,

na seara policial,
negou ser um dos autores do roubo
.
Afi
rmou que
apenas
pegou uma carona com Marcelo com destino à Vila Velha e que não dispensou nada enquanto estavam fugindo dos policiais rodoviários federais (fls. 25/26 – ID 16593690).
E
m juízo
,
apesar de continuar negando a participação no roubo,

declarou
que Marcelo deu um telefone Samsung preto e mandou que jogasse pela janela, o que foi feito.

Perante a autoridade policial, o

adolescente
Marcelo Júnior Dias Fanticelli

confessou ter participado do roubo, juntamente a

Jhonatan,
que
desconhece
o sobrenome.
O
adolescente afirmou que Jhonatan

anunciou o assalto, enquanto o depoente recolheu as coisas das vítimas.
Alegou que
após o
crime
, pegou o
veículo
e levou Jhonatan até a cidade de Boa Esperança,
que,
por sua vez,
ficou com
todo o dinheiro da
s
vítima
s
e disse
a
o depoente
que
poderia ficar com o carro.
Na ocasião, o menor declarou que

Paulo Victor não participou do roubo, que fugiu da abordagem policial, porque sabia que o carro era roubado
e
por
que estava “de condicional
”
(fls. 28/29 – ID 16593690).

Após analisar os autos e em que pese as alegações da combativa defesa, entendo que
materialidade e
au
toria

restaram

comprovadas por meio
do Boletim Unificado nº 54314085 (fls. 13/18), do Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa
(
fl. 31), das fotografias
(
fls. 32/33), do Auto de Apreensão (fls. 34/35), do Auto de Restituição (fl. 38) e especialmente através da prova oral colhida em sede policial (fls. 19/24 – ID 16593690) e em juízo.

Nessa esteira, ressalto a
importância
das
palavras
da vítima, que, de forma harmônica, reconheceu o réu e o adolescente envolvido no roubo e descreveu com clareza as circunstâncias em que o crime foi perpetrado.

Não bastasse,
o Tribunal da Cidadania tem reforçado a relevância do testemunho
policial,
cujas
palavras goz
am
de presunção de veracidade para fins de validade e eficácia probatória,
sempre em conjunto com as
demais provas coligidas aos autos.

Portanto, todos esses elementos se prestam a afastar a versão do apelante,
que aleg
a
inocência.

Em prosseguimento,
quanto ao recurso
interposto pela Promotoria de Justiça
,
vejo que o magistrado negou o pedido de fixação de
indenização a título de danos morais e materiais em favor da vítima
, considerando que
não foram produzidos elementos de convicção suficientes
para
aferir o valor mínimo de reparação civil,
na forma d
o art. 387, IV, do
CPP.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça assentou
a inteligência

(Tema Repetitivo nº 1.389)
no sentido de que:

“A fixação de valor mínimo para
reparação
de danos causados pela infração penal exige pedido expresso da acusação e
instrução probatória específica, com indicação do valor necessário
”
, por violar o contraditório e a ampla defesa.

E na exordial acusatória consta o pedido para
“que seja fixado ao final do processo um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, tantos materiais como morais (STJ Resp. nº 1.585.684),
a serem verificados em instrução criminal
, nos moldes do artigo 387, IV, do CPP
”,
que não ocorreu no decorrer do processo.

Finalmente
,
destaco que
a
fixação
de

honorários
em prol do
defensor dativo
é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

N
a espécie
,

à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor d
a
defensor
a
dativ
a
, no
valor
de R$
1.000
,00 (
Mil
reais).

Ante todo o exposto,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E NEGO-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.